Tribunal: TJPA
Processo: 0000463-58.2019.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000463-58.2019.8.14.0050

APELANTE: ADEVANIA ALVES MARQUES

APELADO: MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DE PETIÇÃO INICIAL. AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS. DIREITO AO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Santana do Araguaia contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível interposta por servidor público municipal em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança de valores, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento. O juízo a quo havia indeferido a inicial e extinguido o processo sem resolução de mérito, entendendo pela desnecessidade de ação individual diante de ação coletiva existente para mesma causa de pedir e pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar se a decisão agravada que deu provimento à apelação e determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem deve ser mantida;
(ii) avaliar a necessidade de sobrestamento do processo em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0803895-37.2021.8.14.0050, que trata do Piso Salarial Nacional do Magistério (Lei nº 11.738/08).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de sobrestamento não se justifica, pois a sentença recorrida indeferiu a petição inicial sem análise do mérito, de modo que o IRDR não influencia neste ponto processual.
4. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece a possibilidade de coexistência entre ações individuais e coletivas, especialmente quando há direito individual e inafastabilidade do controle jurisdicional, o que impede o indeferimento da petição inicial com base na existência de ação coletiva.
5. A decisão agravada observou o devido processo legal e garantiu o acesso ao Judiciário em ações individuais, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Pedido improcedente. Recurso desprovido.
"Tese de julgamento":
"1. O indeferimento da petição inicial em razão de demanda coletiva existente para mesma causa de pedir e pedido viola o direito à ação individual e ao acesso ao Judiciário, quando há elementos individualizados na lide."
"2. O sobrestamento de processo por IRDR que versa sobre direito material não se aplica a feitos em fase de admissibilidade processual, sem análise do mérito."

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 330, III.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.996.276/PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 05.09.2022; TJPA, Processo nº 0001102-76.2019.8.14.0050.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Apelação Cível
interposto pelo
Município de Santana do Araguaia
contra
Decisão Monocrática
de ID nº 19179765 que concedeu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto contra Decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Valores Nº 0000463-58.2019.8.14.0050
ajuizada contra o
Município de Santana do Araguaia
.

Em síntese, narra a inicial que a autora é servidora pública municipal, exercendo a função de professora, e reclama o pagamento de verbas salariais pretéritas, conforme disposição da Lei n° 11.738/08, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, regulamentando disposição constitucional.

Apreciado o feito, o juízo de 1º grau

julgou improcedente o pedido autoral e julgou extinto o

processo, sem resolução de mérito. O magistrado
a quo
fundamentou que embora haja sindicato da categoria, a autora, assim como outros mais de 193 (cento e noventa e três) demandantes optaram por mover ações individuais com a mesma causa de pedir e pedido, de modo que entendeu não ter restado configurada a adequação da ação, indeferindo a petição inicial e julgando extinto o processo sem resolução de mérito.

Face à sentença, a autora interpôs a presente
Apelação Cível
, argumentando que a decisão recorrida limita o devido acesso à justiça, especialmente porque o direito rogado cabe tão somente ao titular requerer. Afirma que a demanda coletiva citada pelo magistrado possui objeto divergente da presente demanda judicial, e mesmo que assim não fosse, em nada implicaria ao Recorrente promover a presente ação individual, uma vez que o ordenamento jurídico pátrio admite a coexistência das referidas demandas, em atenção ao princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional. Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença e conhecida a inicial.

Apresentadas contrarrazões, o Município de Santana do Araguaia refutou as alegações tecidas, pugnando pelo desprovimento do apelo interposto.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

Em Decisão Monocrática proferida, sob minha relatoria, houve o
conhecimento e provimento
do recurso de Apelação, nos seguintes termos:

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença, afastando o indeferimento da inicial e, consequentemente retornando os autos ao Juízo de origem para regular processamento e julgamento do feito, nos termos da fundamentação.

Contra essa Decisão, o Município de Santana do Araguaia interpôs o presente
Agravo Interno
, reiterou que a decisão monocrática não observou ao que determina a decisão proferida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0803895-37.2021.8.14.0050, vez que a tese firmada no incidente, se amolda ao caso dos autos, já que se trata de pedido de verbas retroativas com base na Lei 11.738/08. Deste modo, requer o sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR.

No mérito, alega que a inicial não detém de documentos individuais necessários a elucidar a lide, tratando-se de demandas individuais sem embasamento sólido, fundamentado e com potencialidade de sucesso, causando morosidade ao Judiciário, de modo que, há necessidade de manutenção do indeferimento da petição inicial. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso. Deste modo, requer o sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR acima mencionado.

Não houve apresentação de contrarrazões conforme certificado constante nos autos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir voto sob os seguintes fundamentos.

DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO

O Ente Municipal defende a necessidade de sobrestamento do feito, em razão da determinação contida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (
IRDR
) nº
0803895
-37.2021.8.14.0050, que versa sobre o Piso Salarial Nacional ao Magistério paraense (Lei 11.738/08).

O
IRDR
mencionado, de fato, determina o sobrestamento dos feitos que versem sobre a análise do Piso Salarial Nacional ao Magistério, o que vem sendo adotado em inúmeros processos sobrestados, sob a minha relatoria.

No entanto, o Magistrado de origem sequer analisou o mérito do Piso Salarial Nacional, pois indeferiu de plano a petição inicial, cuja decisão foi revogada em sede recursal ante a impossibilidade de indeferimento.

Portanto, considerando a
inexistência de análise do mérito do pedido inicial
, não há que se falar em sobrestamento, pois, em observância aos princípios do devido processo legal, inafastabilidade do controle jurisdicional, razoável duração do processo, celeridade e direito de ação, o processo deve retornar ao Magistrado de origem, de modo que, já em primeiro grau de jurisdição (onde será prolatada nova sentença), este julgador, se entender cabível, determine o sobrestamento do feito.

Deste modo, rejeito o pedido de sobrestamento.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão que deu provimento à Apelação da Agravada, determinando o retorno dos autos ao Magistrado de origem.

Conforme destacado na decisão agravada, o Magistrado de origem indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, em razão de existirem 194 (cento e noventa e quatro) demandas individuais as quais, segundo o Juízo, seriam satisfeitas por uma demanda coletiva, situação que configuraria ausência de interesse processual.

Sobre o assunto, impende transcrever a disposição contida no artigo 330 do CPC/15, in verbis:

Art. 330.
A petição inicial será indeferida quando
:

I - for inepta;

II - a parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual
;

IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.

§1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

§2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§3º Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.

Denota-se da norma em consonância ao conjunto probatório, que a Agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses do rol taxativo para indeferimento da inicial (artigo 330).

Em situações análogas, envolvendo a determinação de obrigatoriedade da reunião dos processos (ao invés de ação coletiva), esta Egrégia Corte Estadual, fundamentada no princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, assim decidiu:

DECISÃO MONOCRÁTICA. Tratam os presentes autos de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MARIA EDITE PINTO DO NASCIMENTO em face da decisão que julgou extinta a AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada em face do MUNICÍPIO DE IRITUIA DO PARÁ (...)
Ao analisar os autos, não verifico razão para indeferimento da petição inicial, posto que não há obrigatoriedade de reunião dos processos, no presente caso, tendo em vista que apesar de serem demandas contra o mesmo polo passivo e, possivelmente, mesma causa de pedir, são situações que demandam análises individualizadas de cada caso, posto que os pedidos são individualizados, as verbas são diferentes, os contratos distintos, período de relação/vínculo de trabalho são diversos e trata-se de trabalhadores com funções distintas, dentre outras características peculiar a cada caso. Portanto, não resta configurado o litisconsórcio necessário.
(...) Portanto, a reunião dos feitos, no presente caso, apresenta-se como uma faculdade das partes, não podendo ser imposta pelo Magistrado como condição de prosseguimento da ação. (...)
Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento ao recurso
, para reformar a sentença apelada e determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
para se seja dado prosseguimento ao feito, nos termos da fundamentação supra.

(TJPA, processo n.º 0800711-67.2022.8.14.0023, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 31 de janeiro de 2024). (grifo nosso).

Inclusive, o STJ é firme no sentido de inexistir litispendência entre ação individual e ação coletiva, assim como no sentido de ser inaproveitável e inoponível a coisa julgada formada na ação coletiva para quem litiga individualmente e não desistiu de sua ação, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AÇÃO COLETIVA E AÇÃO INDIVIDUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA JULGADA NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA 1.336.026/PE. TEMA 880. EFEITOS DO JULGADO MODULADOS PELA PRIMEIRA SEÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DE 17/03/2016. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. 30/06/2017. (...)
2.A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de inexistir litispendência entre ação individual e ação coletiva, assim como no sentido de ser inaproveitável e inoponível a coisa julgada formada na ação coletiva para quem litiga individualmente e não desistiu de sua ação. 3. No caso, não tendo os autores requerido a suspensão da ação individual nem intervindo na ação coletiva como litisconsortes, não há óbice para a propositura da ação individual, pois não se configura a litispendência, e a coisa julgada formada na ação coletiva não os alcança
. (...) 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.996.276/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 9/9/2022.). (grifei).

Registra-se, à título de conhecimento que, após a prolação da decisão agravada, este continua sendo o posicionamento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JOSEMIR PEREIRA DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE VALORES Nº 0001102-76.2019.8.14.0050, ajuizada contra o MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito. (...) Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO para cassar a sentença, afastando o indeferimento da inicial e, consequentemente retornando os autos ao Juízo de origem para regular processamento e julgamento do fei
to, nos termos da fundamentação.

(TJPA, processo n.º 0001102-76.2019.8.14.0050 – PJE, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público,
julgado em 06 de agosto de 2024
). (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA ENTRE AÇÃO INDIVIDUAL E AÇÃO COLETIVA. DIREITO À PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INDIVIDUALIZADA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A adequação da via processual coletiva não implica, necessariamente, na exclusão da possibilidade de propositura de demandas individuais, conforme garantido pelo princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional e o direito à ação individual. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de inexistir litispendência entre ação individual e ação coletiva, bem como na inaplicabilidade da coisa julgada coletiva àqueles que litigam individualmente.
3. Em situações análogas, esta Corte tem decidido que a reunião de processos com mesma causa de pedir e pedido é uma faculdade das partes, não podendo ser imposta como condição de prosseguimento da ação individual. 4. Não havendo fundamento legal para o indeferimento da petição inicial, mostra-se necessário o retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento da demanda.
5. Recurso conhecido e provido.

(TJPA, processo n.º 0000564-95.2019.8.14.0050 – PJE, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 08 de julho de 2024). (grifo nosso).

Portanto, não sendo verificada causa apta a ensejar o indeferimento da petição inicial, a manutenção da decisão agravada, com o retorno dos autos ao Magistrado de origem, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 10/12/2024